Tribunal: TJMT
Processo: 1014050-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014050-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), DIEGO GENEROSO DOS SANTOS - CPF: 046.521.321-90 (AGRAVANTE), MESSINEIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 021.018.111-70 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA ALEGADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que negou tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual os agravantes alegam fraude bancária consistente na contratação de três empréstimos totalizando R$ 12.000,00, com transferência integral via PIX para terceiros desconhecidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo merece reforma, analisando-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

I
II. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, tratando-se de medida excepcional que demanda cognição sumária apta a formar convicção provisória quanto à verossimilhança das alegações.

4. Os elementos apresentados, embora indiquem operações atípicas, não se mostram suficientes para formar juízo de probabilidade robusto quanto à ocorrência de fraude imputável à instituição financeira, especialmente diante da alegação de que as transações foram realizadas de forma autenticada, circunstância que exige esclarecimento quanto ao modo de obtenção dos dados de acesso e à adequação dos sistemas de segurança empregados.

5. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de origem não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações para fins de concessão de tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito decorrente de alegada fraude bancária exige demonstração de elementos probatórios robustos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente, não bastando a mera alegação de operações atípicas sem comprovação de falha imputável à instituição financeira, sendo que a inversão do ônus da prova opera seus efeitos na fase instrutória, não dispensando a apresentação de indícios mínimos de verossimilhança."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DIEGO GENEROSO DOS SANTOS e MESSINEIA RAMOS NASCIMENTO
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1014050-26.2026.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que negou tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Os agravantes sustentam contradição com jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e invocam a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam que a decisão apresenta contradição lógica ao deferir inversão do ônus da prova, mas exigir prova cabal da fraude. Alegam perigo de dano concreto pela possibilidade de negativação.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (id 358993851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os agravantes ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face do BANCO BRADESCARD S.A., alegando terem sido vítimas de fraude bancária consistente na contratação de três empréstimos pessoais totalizando R$ 12.000,00 em 13/02/2026, com transferência integral do valor via PIX para terceiros desconhecidos no mesmo dia.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência sob o fundamento de que não havia, em juízo preliminar, elementos suficientes para concluir pela falha do banco, e que a análise da validade do negócio jurídico demandaria dilação probatória. Contra essa decisão, os agravantes interpuseram Agravo de Instrumento, pleiteando a concessão de efeito suspensivo.

A decisão monocrática proferida em 06/04/2026 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, fundamentando que, embora os agravantes tenham apresentado elementos que, em tese, indicam a ocorrência de fraude bancária, não se verifica, neste momento processual, a presença da probabilidade do direito com o grau de robustez exigido para a concessão da medida excepcional.

Pois bem.

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/15. Trata-se de medida excepcional que demanda cognição sumária apta a formar convicção provisória quanto à verossimilhança das alegações.

No caso concreto, embora os agravantes tenham apresentado extrato bancário demonstrando operações atípicas em sua conta bancária, juntaram extratos de um curtíssimo período, não permitindo aferir a (a)tipicidade das transações, tampouco demonstraram ter adotado medidas extrajudiciais para obtenção dos contratos, nem juntaram boletim de ocorrência policial.

Assim, tal como mencionado na decisão agravada: “
Embora os agravantes tenham apresentado elementos que, em tese, indicam a ocorrência de fraude bancária – notadamente o extrato demonstrando a contratação de empréstimo e transferências imediatas via PIX –, não se verifica, neste momento processual, a presença da probabilidade do direito com o grau de robustez exigido para a concessão da medida excepcional. “

A instituição financeira alegou que as transações foram realizadas de forma autenticada. Tal circunstância exige esclarecimento quanto ao modo de obtenção dos dados de acesso e à adequação dos sistemas de segurança empregados, elementos que demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

A aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe demonstração de que a fraude decorreu de falha no sistema de segurança bancário, fortuito interno, e não de conduta exclusiva de terceiro. A distinção entre essas modalidades exige análise aprofundada das circunstâncias fáticas.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações para fins de concessão de tutela provisória. A inversão opera seus efeitos na fase instrutória, mas não autoriza a antecipação dos efeitos da tutela sem demonstração dos requisitos legais.

Quanto ao perigo de dano, embora se reconheça que a manutenção de cobranças indevidas e o risco de negativação possam causar prejuízos, tais circunstâncias não se revestem de caráter irreversível ou de urgência extrema que justifique a antecipação da tutela antes da formação adequada do contraditório.

A instrução probatória na ação de origem permitirá o esclarecimento adequado das circunstâncias da contratação, que possibilitará a formação de convicção definitiva.

Portanto, tenho que a decisão agravada fundamentou-se adequadamente na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15 para concessão de tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026